Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que determinou à ora Agravante o adiantamento integral dos honorários periciais.
2 – O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão em que ordenado o depósito integral dos honorários periciais pela parte, uma vez que ausente a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3 – A decisão acerca do adiantamento dos honorários periciais não desafia Agravo de Instrumento, mas poderá ser questionada preliminarmente no recurso de Apelação ou nas contrarrazões, não havendo que se falar em prejuízo para a parte.
Agravo Interno desprovido.